Tribunal: TJMT
Processo: 1009935-55.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009935-55.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISLAINY SILVA SOUZA - CPF: 049.423.751-18 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1009935-55.2023.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: CRISLAINY SILVA SOUZA

Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento:
12/12/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de registro fotográfico, telas sistêmicas e extrato de utilização do cartão de crédito
,

resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso,
“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

4.

Nesse sentido, verbis:

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONTRATO VIRTUAL VIA MOBILE COM ENVIO DE DOCUMENTO PESSOAL, COMPRAS PARCELADAS, EMPRÉSTIMO PESSOAL, PAGAMENTOS COM DÉBITO EM CONTA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA LEGALIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Autora, ora Recorrente, sustenta que não possui relação jurídica ou débito junto à instituição financeira Reclamada, e, por isso, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito realizada no valor de R$ 725,43 (setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos), com suposto contrato de n°: 000000000984114454, datada em 12/06/2022 e R$ 2.383,45 (dois mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos), com suposto contrato de n°: 000000000141454466, datada em 29/07/2022, sendo indevidas faz jus a danos morais, ao argumento de que não há contrato assinado, sendo inválido contrato virtual, pois não comprova vínculo, diante de possível fraude. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na contratação de serviços bancários de cartão de crédito, empréstimo, e conta bancária, juntando termo de adesão virtual, com utilização regular de conta e cartão de crédito com faturas pagas via débito em conta, comprovando não apenas cadastro com envio de documento pessoal idêntico ao da exordial, mas carreando histórico de uso do cartão com compras parceladas com pagamentos.

Documento juntado à defesa o qual o reclamante não nega ser seu:

Documento da exordial:

A Recorrente não explica como o mesmo documento juntado na exordial foi utilizado para contratação do serviço, apenas alega possível fraude sem sequer apresentar ao menos algum boletim de ocorrência quanto ao fato apontado.

3.

Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, a reclamante não impugna os documentos, e em recurso sequer nega ser a recorrente, apenas busca desconstituir a contratação sem impugnar os fatos trazidos ao processo alegando ser possível golpe.

4. Não há qualquer juntada que desconstitua a referida comprovação do vínculo e origem do débito, não se manifestando de modo hábil a comprovar sua tese, de modo que mantém-se a improcedência diante das provas robustas carreadas.

5. Pela documentação resta comprovado a contratação dos referidos serviços com a instituição financeira, de modo que a negativação do débito inadimplido constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos inaugurais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.”
(N.U 1017311-92.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023